Tribunal: TJMT
Processo: 1018282-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante narra que Leandro Gomes Pereira, segregado desde 10.8.2021, vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Esclarece que o paciente foi denunciado porque teria cometido os crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Transporte Interestadual de Veículo Automotor, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II, IV e V e § 2o-A, inc. I, do CP), Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA) e Organização Criminosa (art. 2o, caput e § 4o, inc. I, da Lei no. 12.850/2013).
Visando demonstrar a ilegalidade da coação, cita os seguintes argumentos: falta de fundamentação idônea do decreto cautelar; prescindibilidade do encarceramento; negativa de autoria dos ilícitos e existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia. Ao final, alerta que o Juízo de origem se equivocou ao afirmar que o paciente esteve em local incerto e não sabido.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão cautelar seja revogada ou sejam estabelecidas providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 105119490).
Instruiu a inicial com documentos (ID 105119492 a 101529964).
A priori, o inconformismo não prospera.
Dessume-se dos autos que na noite de 10.9.2020, os corréus Enivaldo Pires Pereira Junior e Washington José Batista Reis entraram na residência de uma escrivã da Polícia Civil em Água Boa-MT e, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de um revólver e uma pistola, amarraram as mãos e pernas da agente pública e a trancaram num dos cômodos.
Consta que momentos depois, o esposo da vítima chegou ao local e também teve as mãos e pernas amarradas.
Após vasculharem a casa e dali subtraírem um notebook, joias, um revólver calibre 38 registrado em nome da primeira vítima, sua carteira funcional, perfumes, bebidas alcóolicas, alimentos e o veículo Chevrolet/Cruze do casal, os agentes foram embora dali.
Horas depois, as vítimas conseguiram se desvencilhar das amarras e contatar a Polícia Civil, que passou a empregar buscas pelos responsáveis pelo ilícito.
Em diligências, descobriu-se que enquanto permaneciam no interior da casa, os corréus recebiam informações repassadas por Eliton Bispo de Souza, Wender Santos de Souza Junior, Renato Oscar de Castro e Walles Alves Barbino sobre o movimento de pessoas e veículos no entorno do imóvel e a localização do esposo da primeira vítima.
Também se averiguou que o crime teria sido cometido a mando de Thamires Heck com o objetivo de frear a atuação da Polícia Civil na localidade e contado com a participação de pelo menos três adolescentes e de outras dez pessoas, dentre elas, o paciente, que se encarregou de receber o automóvel subtraído na cidade de Alto Boa Vista-MT e conduzi-lo a Tocantins, onde o vendeu a um cacique indígena.
Diante desse contexto, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, medida que foi acolhida pelo Juízo a quo oficiante em 11.5.2021 (ID 105119495), e efetivamente cumprida em 10.8.2021.
Mais tarde, foi negado o pleito para se revogar a constrição cautelar (ID 105119499).
Atento ao modus operandi da conduta criminosa, à periculosidade apresentada, ao histórico criminal (o paciente ostenta cinco executivos de pena) e à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a prisão preventiva do paciente, visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois sinalizam a gavidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente e a real possibilidade de que, à vista do seu passado um tanto quanto nebuloso, ele volte a reproduzir mais atos ilícitos, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.
Nesse sentido, vale conferir o que estabelece o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Para além disso, a notícia de que o paciente só foi capturado quase um ano depois do episódio parece refletir sua indisposição em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação de eventual lei penal e a regularidade do processo.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal (HC 511.300/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
Ora, desenhado esse quadro, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se decretar e/ou manter a cautela extrema.
A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos concretos do envolvimento do paciente nos delitos, como bem revelam as declarações colhidas na fase investigatória e os relatórios técnicos produzidos a partir da quebra de sigilo telefônico, apontando-o como um dos 16 responsáveis pelos crimes descritos na inicial.
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, cogitar-se a aplicação de providências menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, por não detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, afigura-se inviável revogar o ato constritivo ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator